Tribunal: TJDFT
Processo: 0708240-23.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. EDUCAÇÃO INFANTIL. MANUTENÇÃO DE MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PLANEJADA PARA O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE FAIXA ETÁRIA DISTINTA. MATRÍCULA OFERTADA EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA ALTERNATIVA, SITUADA EM REGIÃO ADMINISTRATIVA VIZINHA.
1. O dever constitucional do Estado de garantir o acesso a creches e pré-escolas, nas proximidades da residência/trabalho da genitora, prevalece sobre a justificativa de falta de vagas, critérios de lista de espera ou o princípio da isonomia, para o fim de dar concretude ao direito básico de índole social disposto no art. 208, inc. IV, da CF.
2. Todavia, no caso concreto, deve-se observar que a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal apresentou justificativa razoável para a negativa da matrícula. A creche pleiteada pela apelante está destinada ao atendimento de crianças de 0 (zero) à (três) anos, enquanto os alunos de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos devem ser remanejadas em Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino, vinculadas à Regional de Ensino de Taguatinga.
3. Não é razoável a permanência da apelante em sua antiga instituição de ensino, que está organizada para receber crianças de faixa etária distinta, circunstância que poderia ocasionar, inclusive, prejuízo ao desenvolvimento de seu aprendizado. Frise-se, outrossim, que o Distrito Federal ofertou três opções de escolas, e a estudante foi atendida com vaga no Centro de Educação Infantil 11 de Taguatinga, em Região Administrativa vizinha à sua residência.
4. Apelação conhecida e não provida.